Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-80.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013726-80.2019.8.11.000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS]

RELATOR:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (AUTOR), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (AUTOR), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (REU), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (REU), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DALVA MOLEIRO PIRES - CPF: 329.779.481-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO EXCLUÍDO EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 966, IV, DO CPC - DUAS DECISÕES DEFINITIVAS – TRÍPLICE IDENTIDADE – PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
AÇÃO PROCEDENTE
.

O julgamento de nova demanda com as mesmas partes e causa de pedir de lide anterior já com decisão definitiva configura violação à coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do inciso IV do art. 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência consistente na suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e, por conseguinte, no sobrestamento do seu cumprimento (autos n. 1002778-41.2019.8.11.0045), em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Os autores alegam que o decisum rescindendo resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da vencida e fere a coisa julgada.

Aduzem que foram réus em Ação de Reparação por Perdas e Danos em virtude da inobservância às cláusulas do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (matrícula n. 2.591 do RGI de Sorriso).

Anotam que a Ação de Rescisão Contratual foi julgada parcialmente procedente para rescindir a avença e afastar as perdas e danos. Transcrevem trechos da respectiva sentença e acrescentam que essa decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça para também excluir os lucros cessantes e assim transitou em julgado, pois não admitido o Recurso Especial interposto pelos réus, tendo se operado a coisa julgada.

Dizem que, no entanto, que os ora réus propuseram Ação de Reparação de Danos, sobrevindo a sentença rescindenda que os condenou à indenização pleiteada na inicial, apesar de os pedidos serem os mesmos formulados na Ação de Rescisão, “não restando dúvidas que a causa de pedir é a mesma”.

Arguem que, dentre outras pretensões, os ora réus pugnaram pela condenação deles (autores) em perdas e danos correspondentes à entrega de 11.700 sacas de soja, a qual, na verdade, equivaleria a lucros cessantes em pecúnia e à sucumbência recíproca, na proporção de 80% (R$1.121.750,18), “ultrapassando os limites para conversão prevista no art. 499 do CPC”, cujos parâmetros não foram esclarecidos pelo Juízo a quo.

Afirmam que a Rescisória está fundamentada nos incisos III, IV e V do art. 966 do CPC, e que a sentença rescindenda “rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica atual, resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ofendendo a coisa julgada”.

Primeiro porque os réus sorrateiramente ingressaram com a Ação de Reparação embora excluída a indenização na Ação de Rescisão do Contrato, ficando evidente o “dolo de cunho processual” (inciso III).

Segundo, diante do julgamento da Apelação n. 4.832/2002 (inciso IV).

Colacionam aresto em que o STJ consignou que a violação do inciso IV do art. 485 do CPC/1973 “pressupõe a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica” (AR 1.393/PB, relator Min. Gilson Dipp).

Apontam também afronta ao inciso V do art. 966 do CPC, visto que a sentença feriu expressamente a norma jurídica “ao deixar de esclarecer os parâmetros utilizados para condenação dos requerentes ao pagamento à quantia recíproca de R$1.121.750,18”, sendo extra petita, já que foi requerida a entrega da quantidade de soja.

Buscam a concessão da tutela cautelar sob a justificativa de que o prosseguimento do Cumprimento de Sentença prolatada na Ação de Indenização lhes trará graves e irreparáveis prejuízos, pois sofrerão constrição judicial no patrimônio em valor desproporcional e excessivo.

Destacam a existência de prova inequívoca da violação, e, por consequência, a probabilidade do direito invocado, assim como o manifesto perigo de dano (ID. 15292456).

O benefício da justiça gratuita foi indeferido ante a não comprovação da incapacidade financeira, sendo objeto de Agravo Interno e de Agravo ao STJ, ambos não providos (ID. 143344161).

Efetivado o preparo (ID. 152818165), a tutela recursal foi apreciada e deferida (ID. 166515681).

Citados dos termos da Ação, os réus não apresentaram contestação (ID. 180587660).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 181669714).

É o necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

A Ação Rescisória está amparada nos incisos III, IV

e V do artigo 966 do CPC, sob a justificativa de que a sentença rescindenda resultou de dolo da parte vencedora e ofendeu a coisa julgada.

Os autores argumentam que os réus ajuizaram Ação de Reparação por Perdas e Danos sob a alegação de descumprimento do Compromisso de Compra e Venda do imóvel rural com matrícula n. 2.591 do RGI de Sorriso-MT.

No entanto, eles mesmos (réus) já haviam anteriormente ajuizado a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 66-62.2000.8.11.0045, julgada parcialmente procedente para rescindir o instrumento bem como
excluir o direito a perdas e danos
ante a ausência de prova dos prejuízos, condenando-os apenas aos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. Com isso, os autores interpuseram a Apelação n. 4832/2002,
provida em parte para também afastar a condenação por lucros cessantes
, como mostra a ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DOS RÉUS/APELANTES – PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DA RESPECTIVA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Irresignação dos apelantes procedente no que se refere à condenação à indenização de lucros cessantes, uma vez que não se demonstrou a probabilidade objetiva da percepção dos lucros, de forma concreta, existindo, quando muito, uma possibilidade ou expectativa de realização, onde predomina o arbítrio ou capricho dos Autores.

Exclusão de indenização de lucros cessantes
, por ausência de amparo quanto à prova da probabilidade objetiva da percepção dos lucros alegados.

[...]”.

Anotam que os réus ingressaram com Recurso Especial, porém não admitido pelo STJ.

Sustentam que, mesmo diante do acórdão acima, os réus, sorrateiramente, propuseram a Ação de Reparação por Perdas e Danos e obtiveram a condenação pela sentença rescindenda, em patente violação à coisa julgada, sendo notório o dolo da parte vencedora.

A Rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda Ação, o Juízo de origem tenha apreciado o mesmo pedido formulado na primeira, cuja decisão transitou em julgado.

Extrai-se da inicial da
Ação de Indenização por Perdas e Danos
a seguinte pretensão:

“b) julgar totalmente procedente os termos da presente ação, para o fim de condenar os requeridos a indenizarem os autores em
perdas e danos:

b.1) no montante de 11.700 [...] sacas de soja [...]

b.2) no valor de R$17.131,24 [...] relativos ao conserto de máquinas e implementos agrícolas [...]

b.3) condenar os requeridos no pagamento de despesas com a propositura da presente ação, que se constitui em honorários advocatícios no valor de R$35.000,00, conforme contrato anexo;

c.) condenação dos réus no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como nos demais encargos de sucumbência”.
(ID. 15292466)

E na
Ação de Rescisão Contratual
foi assim requerido:

“Por consequência, decretada a rescisão do compromisso particular, impõe-se a condenação dos requeridos a indenizarem os autores
pelos danos materiais, morais e lucros cessantes
em função da inatividade da propriedade e das máquinas durante o período correspondente ao início do contrato até a efetiva entrega dos bens objeto do contrato (propriedade e máquinas)”.

Embora a sentença tenha rescindido o Contrato, condenado os ora autores aos lucros cessantes e excluído as perdas e danos, a Apelação dos autores foi parcialmente provida para afastar esse direito (lucros cessantes), e o acórdão transitou em julgado.

Logo, na segunda demanda (Indenização por Perdas e Danos) foi apreciado o mesmo pedido que já havia sido rejeitado na primeira (Rescisão Contratual), caracterizando, por conseguinte, a coisa julgada.

O dolo da parte vencedora em detrimento da vencida envolve o rompimento com a lealdade e a boa-fé processual, e pode, inclusive, influenciar o juiz, distanciando-o dos fatos reais, cuja conduta teve consequência direta no resultado da lide.

Ou seja, a parte vencedora, além das atitudes vedadas pelo art. 79 CPC, se utilizou de ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, bem como a capacidade de defesa, além de desviar o juiz de uma decisão justa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JULGADO RESCINDENDO. INOVAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO SOBRE QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO RESCISÓRIO. DOCUMENTO NOVO NA LIDE PRÉ-EXISTENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DESCONHECIMENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. [...]

2. É possível considerar a existência de dolo da parte vencedora quando se observa uma atuação processual ardilosa e maliciosa capaz de minguar o dever de veracidade presente no art. 17 do CPC/1973. Na presente hipótese, não é possível considerar o recurso especial como conduta de má-fé, tendo em vista que a sua interposição era andamento processual esperado da Fazenda Pública.

3. [...]

4. Não há flagrante violação de disposição legal no acórdão rescindendo que decidiu a hipótese dos autos com base em jurisprudência dominante do STJ. Esse mesmo fundamento já foi utilizado pela Primeira Seção do STJ no julgamento da AR n. 5.266/PR.

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. Ação rescisória improcedente”
(STJ, Ação Rescisória 5196-RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgamento em 14-12-2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. PROVA DOS VÍCIOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Quanto à alegação de dolo, esta Corte entende que a pretensão rescisória fundada neste vício exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, situação que não foi provada nem sequer concretamente alegada na espécie.

5. [...]

6. Improcedência do pedido”
(STJ, Ação Rescisória 5708-DF, relator Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, julgamento em 28-9-2022).

No caso concreto, embora os réus tenham pleiteado em nova Ação perdas e danos indeferidos no primeiro feito, informaram a existência da respectiva Ação de Rescisão do Contrato e o indeferimento dos lucros cessantes pelo Tribunal.

Ocorre que “
o dolo, como causa de rescindibilidade do decisum está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda
” (STJ, AgInt no REsp 1289780-MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgamento em 19-9-2022).

Na realidade, ao que consta, até mesmo a existência da Apelação foi informada pelos réus na petição inicial, de modo que não se justifica o pedido de rescisão da sentença com base no artigo 966, inciso III, do CPC.

Da mesma forma, não procede a pretensão relativa à violação de literal disposição de lei, que para a sua caracterização reclama que a interpretação dada pelo Juízo rescindendo configure ofensa clara à sua literalidade.

Posto isso, julgo
procedente
a Ação Rescisória
por violação à coisa julgada
. Dessa maneira, em juízo rescisório, fica desconstituída a sentença rescindenda.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Determino a restituição aos autores do depósito prévio (art. 968, II, CPC).

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Retifico meu voto para aguardar o pedido de vista do Des. José Zuquim Nogueira.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Retifico meu voto para aguardar o pedido de vista do Des. José Zuquim Nogueira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 5º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA), APÓS O VOTO DO RELATOR JULGANDO PELA PROCEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADO PELOS 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), 6ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E A 7ª VOGAL (DESA, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). OS 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), 4º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) E 8º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) AGUARDAM. O 1ª VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

SESSÃO DO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL):

Egrégia Turma,

Primeiro, justifico meu pedido de vista porque verifiquei que a primeira ação aviada em 2002 foi nominada como ação de rescisão contratual cumulada com lucros cessantes e a segunda ação foi nominada como indenização por perdas e danos.

Como são institutos distintos e o relator encaminhou o voto no sentido de que estava acobertado pelo manto da coisa julgada, entendi que deveria pedir vista para melhor analisar e ter tranquilidade no votar.

Mas, verifiquei que, embora tenha sido nominada a ação em 2002 como cumulada com lucros cessantes, o pedido em si também foi direcionado para perdas e danos e foi julgada improcedente essa ação e mantida pelo Tribunal, na época com a relatoria do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos e, em 2007, o autor repetiu e nominou como perdas e danos.

Diante disso, senhor presidente, não tenho nenhum reparo para fazer no voto de vossa excelência, a não ser julgar de acordo com os fundamentos da lei esposada.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (6ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024